Tribunal: TJSP
Processo: 1006788-35.2023.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rui Porto Dias
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Apelação. Ação indenizatória por danos materiais e morais. Transações bancárias fraudulentas. Homologação de acordo quanto ao corréu Banco do Brasil, e procedência dos pedidos quanto ao requerido Banco Hub, ora apelante. Valores adimplidos no acordo que devem ser considerados na fixação do montante condenatório imposto ao corréu Hub. Responsabilidade solidária das instituições financeiras

Ementa:
Apelação. Ação indenizatória por danos materiais e morais. Transações bancárias fraudulentas. Homologação de acordo quanto ao corréu Banco do Brasil, e procedência dos pedidos quanto ao requerido Banco Hub, ora apelante. Valores adimplidos no acordo que devem ser considerados na fixação do montante condenatório imposto ao corréu Hub. Responsabilidade solidária das instituições financeiras requeridas, por incidência da legislação consumerista. Adimplemento parcial da obrigação discutida que aproveita ao devedor solidário, ainda que não tenha aderido ao acordo. Art. 844, §3o, do CC. Condenação do apelante à restituição de valores que deve ser limitada a 50% sobre o montante pleiteado na inicial, vez que os 50% remanescentes estão abrangidos pelo acordo celebrado com o corréu Banco do Brasil. Precedentes jurisprudenciais. Dano moral não configurado. Mero aborrecimento inerente à vida em sociedade, do qual não se evidencia abalo psíquico ou social. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido, com readequação do ônus sucumbencial.